Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 27 (VINTE E SETE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 216,38G (DUZENTOS E DEZESSEIS GRAMAS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA E 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 0,64G (SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de roubo pelo acusado, que foi flagrado em um grupo de pessoas e com uma bicicleta roubada. Ademais, durante a abordagem policial, o apelante tentou se evadir para o interior de sua casa e informou que possuía drogas em depósito. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 27 (vinte e sete) porções de “maconha”, com massa líquida de 216,38g (duzentos e dezesseis gramas e trinta e oito centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 0,64g (sessenta e quatro centigramas) de massa líquida, o que, somado à apreensão de balança de precisão, rolo de papel filme, tesoura e pinos de embalagens vazias e dinheiro na residência do réu, se mostra suficiente para a condenação.
4. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, de modo que, in casu, tal circunstância não pode ser valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da mesma lei e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.